Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714541-55.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SUINOBOM ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: FRIGORIFICO M. COUTO LTDA, VITELO E SUINO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. USO DA MARCA. CESSAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA INIBITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ausente a necessidade, para o deslinde da controvérsia, da produção das provas requeridas, não se pode falar em cerceamento de defesa. A comprovação do encerramento das atividades empresariais das rés torna inócua e inútil a tutela inibitória pretendida. Ademais, em relação à possibilidade de futuras violações ao direito de propriedade da apelante, ao juiz não cabe decidir sobre fato incerto e indeterminado. Na hipótese de reativação das empresas requeridas e de utilização indevida da marca registrada pela apelante, uma nova ação judicial poderá ser intentada. Assim, confirma-se a extinção da ação sem julgamento do mérito em relação ao pedido de obrigação de não fazer. Como uma das rés ainda exercia suas atividades quando a ação foi ajuizada, deve responder proporcionalmente pelos ônus da sucumbência. Considerando que as partes atuavam em mercados distintos (uma no Distrito Federal e as outras no Rio de Janeiro), para públicos diversos e com logomarcas visivelmente diferentes, não procede a alegação de confusão entre as marcas. O julgamento de improcedência do pedido de dano moral deve ser mantido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 373, inciso I, e 487, inciso III, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa; b) artigo 85 do CPC, apontado equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 487, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Com efeito, conforme consta no acórdão recorrido, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do STJ entende que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ." (EDcl no AgInt no AREsp 1470943/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 18/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009